Tribunal: TJMT
Processo: 1027510-84.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027510-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA - CPF: 057.358.111-85 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (ASSISTENTE), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – AGENTE MONITORADO ELETRONICAMENTE NA DATA DOS FATOS – JUNTADA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO DESLOCAMENTO DO ACUSADO – IMPERTINÊNCIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA – PROVIDÊNCIA NÃO POSTULADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
–

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO

– APELO DESPROVIDO.

Não obstante a possibilidade de conversão do julgamento do recurso em diligência, a citada providência é excepcionalíssima, devendo ser adotada apenas quando a medida for justificada pela ocorrência de fatos novos, que permitam a superação da preclusão.

Deve ser indeferido o pedido de conversão do julgamento do recurso em diligência nos casos em que a defesa, ciente da circunstância que ensejou o pedido desde o início da instrução, não tenha postulado a adoção de providências em sede de resposta à acusação ou mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, havendo preclusão da matéria.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em absolvição.

Considerando que as penas basilares foram fixadas no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, não há interesse recursal no tocante ao pleito de redução das penas nessa primeira fase dosimétrica.

Demonstrado nos autos que o agente é reincidente em crime doloso, pode-se dizer que ele se dedica à atividade criminosa, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Marcos Vinicius Leite da Silva
em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação penal n. 1027510-84.2020.8.11.0002, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 145036196) a defesa postula inicialmente, em sede de preliminar, a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que seja encaminhado ofício à coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas, a fim de que apresente toda a rota percorrida por ele no dia da sua prisão, visando demonstrar a inconsistência dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a sua abordagem.

No mérito, ressalta a inexistência de provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, na aplicação da pena-base, requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, aduzindo que a condenação anterior citada pelo magistrado se refere a fato antigo, e que não pode ser considerada concomitantemente como reincidência e maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
.

Finalmente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento do recurso do apelante (Id. 145557178).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
não acolhimento
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai do seguinte sumário:

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas – Irresignação defensiva.
PRELIMINAR:
Súplica pela conversão do julgamento em diligência, com o desiderato de que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas seja oficiada, a fim de que forneça a rota realizada por ele no dia de sua prisão –
Não acolhimento
– O requerimento de diligências está sujeito ao controle discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido caso observe sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória (art. 400, § 1º, do CPP), uma vez que, ao lado do direito constitucional das partes ao contraditório e à produção de provas, existem os princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo – O recorrente em nenhum momento da instrução processual requereu tal diligência, tendo o apelante, em grau recursal, apresentado pedido inédito de diligência, com nítido caráter protelatório, com a clara intenção de retardar o julgamento em grau recursal.
MÉRITO:
1)
Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas, em virtude da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, máxime diante da ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada –
Inadmissibilidade
– Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelos recorrentes se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Evidenciada a legalidade da busca pessoal e domiciliar efetuadas, diante da existência de justa causa para tanto - Além disso, é cediço que “É dispensável o mandado judicial de busca pessoal quando se trata de crime de tráfico de drogas, uma vez que sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte a busca pessoal sem a necessidade do referido mandado.” (TJMT – Ap 68220/2018).
2)
Requerimento pelo redimensionamento da pena-base –
Falta de interesse/utilidade
– O magistrado singular já fixou a pena basilar no mínimo legal, eis que valorou todas as circunstâncias judiciais de forma favorável ao réu, carecendo o presente pedido, portanto, de interesse/utilidade recursal neste tocante.
3)
Requestada aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, no seu patamar máximo –
Inviabilidade
– “A reincidência do acusado torna inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante o não preenchimento de todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício.” (TJMT – N.U 1011440-16.2021.8.11.0015) –
Pelo desprovimento do apelo
.”

(Id. 146247153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DILIGÊNCIA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Preliminarmente, a defesa do recorrente
postula a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que seja encaminhado ofício à coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas, para que apresente demonstrativo de toda a rota percorrida pelo acusado no dia da sua prisão, visando demonstrar a suposta inconsistência dos depoimentos dos policiais militares que realizaram sua abordagem.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Inicialmente, é importante ressaltar que, conquanto seja possível a conversão do julgamento do recurso de apelação em diligência, a citada providência é excepcionalíssima, devendo ser adotada apenas quando a medida for justificada pela ocorrência de fatos novos, ou a impossibilidade de fazê-la nos momentos oportunos, que permitam a superação da preclusão.

No caso em análise, verifico que a defesa postula providência relativa a fatos que eram de seu conhecimento desde o início da instrução, já que consta em diversas peças do inquérito policial que o agente era monitorado eletronicamente quando da sua prisão em flagrante delito.

Entretanto, mesmo ciente da referida circunstância, ao apresentar resposta à acusação, embora tenha aduzido que os policiais militares teriam criado a situação de flagrância delitiva, a defesa não postulou qualquer providência no sentido de trazer ao feito informações relativas ao deslocamento do acusado na data dos fatos (Id. 141790799), e tão pouco se insurgiu em qualquer outro momento anterior a sentença.

Em outras palavras, após, o término da audiência de instrução e julgamento, o apelante também poderia requerer diligências, conforme lhe faculta o artigo 402 do Código de Processo Penal, o que também não fez.

Assim, embora a existência do monitoramento do acusado fosse conhecida pela defesa desde o início da instrução processual, ela não postulou oportunamente a realização da citada diligência, somente requerendo a medida em sede de recurso de apelação.

Dessarte, entendo que houve preclusão da matéria, não podendo ser deferido o pleito defensivo, inclusive diante da própria inércia da defesa.

Logo, inviável a reabertura da instrução processual, com produção de prova não submetida ao crivo do contraditório, em prejuízo da acusação, e que não poderia ser avaliada pelo juiz da causa.

Acerca da questão, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que bem demonstram a necessidade de que o pedido de produção de prova seja feito em momento oportuno, sob pena de preclusão, com a consequente impossibilidade de reabertura da instrução probatória. Veja-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA FUNDAMENTADA
. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. “
A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização
. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese” (AgRg no RHC n. 35.897/SP, de minha relatoria, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. No caso, o indeferimento do pedido defensivo de conversão do julgamento em diligência ocorreu de forma devidamente fundamentada, pois demonstrada a desnecessidade de produção da prova requerida, uma vez que o resultado com ela obtido em nada contribuiria ou influenciaria para afastar a responsabilidade penal do paciente.
Ademais, como bem assinalou o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, “o momento processual para se elaborar o pedido de produção de provas adicionais, não se tratando de fato superveniente, é quando da apresentação de defesa preliminar no caso do crime de tráfico de drogas, ou então, resposta à acusação, após a citação do acusado. E pelo que se observa, tais pedidos se apresentam extemporâneos, importando assim, em preclusão, conforme o art. 571 do Código de Processo Penal”
. (...) 6. Ordem denegada.”
(
HC
n. 601.709/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.8.2021, DJe de 31.8.2021, destaquei).

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DE DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICIALIDADE EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V –
No que se refere à suposta nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de perícia requerida, a respeito da qual não se manifestou o Parquet, tem-se que melhor sorte não assiste ao impetrante, seja porque o acórdão recorrido assentou a impertinência da produção da mesma, cujo indeferimento, por conseguinte, é possível pelo magistrado condutor da ação penal, conforme iterativa jurisprudência deste Sodalício que ainda exige a demonstração de prejuízo a fim de que seja possível o reconhecimento do vício, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Ademais, a Corte de origem assentou que “tais provas ora reclamadas sequer foram requeridas pela Defesa na resposta à acusação (fls. 501/504), na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, quando do término da colheita da prova oral (fls. 1207/1208), ou em alegações finais (fls. 1134/1141), operando- se, pois, a preclusão temporal” (fl. 108), o que obsta ainda mais a impossibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade neste momento processual, no qual a condenação já foi confirmada em segundo grau de jurisdição
. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido.
” (
HC
n. 732.319/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2.8.2022, DJe de 9.8.2022, destaquei).

Portanto, considerando que a defesa teve ciência da circunstância que, segundo o seu entendimento, demandaria a realização da diligência postulada, desde o início da instrução processual, sem que tenha postulado a adoção de providências em sede de resposta à acusação ou mesmo durante ou após a audiência de instrução e julgamento, houve preclusão do direito de produzir a prova pretendida.

Diante disso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Por oportuno e necessário, reproduzo excertos da inicial acusatória, na qual atribuiu ao apelante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e ameaça:

“...1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1027510- 84.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que na noite de 15 de setembro de 2020, por volta das 23h00, policiais militares em rondas pelo
bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT
, tentaram proceder a abordagem do condutor veículo Volkswagem Fox, cor vermelho, placa EPT-9071, o denunciado
MARCOS VINÍCIUS LEITE DA SILVA
, que tentou empreender fuga em alta velocidade, porém foi abordado na
rua 178, bairro São Mateus, ainda, nesta urbe
.

2) Infere-se que, no trajeto percorrido durante a tentativa de fuga, o denunciado
MARCOS VINÍCIUS
dispensou ao solo
01 (um) aparelho celular, marca Redmi Xiaomi, cor roxa
, danificando-o. Os agentes policiais realizaram busca veicular e lograram êxito em localizar
49 (quarenta e nove) porções e 01 (uma) barra de maconha
.

3) Exsurge dos autos que o denunciado
MARCOS VINÍCIUS LEITE DA SILVA
ameaçou por palavras os agentes que realizavam o procedimento policial, proferindo os seguintes dizeres “isso não vai ficar assim, vocês têm família, vocês vão ver”. (fls. 06/07-IP).

4) Extrai-se, ainda, que investigadores de polícia em cumprimento a Ordem de Serviço nº 270/2020, diligenciaram no sentido de apurar o envolvimento do denunciado
MARCOS VINÍCIUS LEITE DA SILVA
com a prática do crime de tráfico de drogas, restando frutíferas as pesquisas realizas no sentido de concluir que
MARCOS
“é usuário de drogas e vende pequenas porções de entorpecentes no bairro e região, além de cometer outros crimes”. (fls. 47/49-IP).

5) Diante disso, o denunciado
MARCOS VINÍCIUS LEITE DA SILVA
foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DOS CRIMES
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05-IP, pelo Auto de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.69289-01, fls. 13/15-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
“MACONHA”
pesando
398,59 g (trezentos e noventa e oito gramas e cinquenta e nove centigramas)
.

Assim, restou configurado que o denunciado
MARCOS VINÍCIUS LEITE DA SILVA
trazia consigo drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ameaçou agentes policiais, por palavras, causando-lhe mal injusto e grave...”
(Id. 141790789, p. 2, com grifos no original).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, e condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei Antidrogas), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 dias-multa e o absolveu em relação ao crime de ameaça.

Entretanto, não se conformando com o édito condenatório, o apelante, por meio de defensor constituído, ressalta a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, aduzindo que não ficou evidenciada a autoria delitiva, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, aduzindo que a condenação anterior citada pelo magistrado se refere a fato antigo, e que não pode ser considerada concomitantemente como reincidência e maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
, e, por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que as súplicas defensivas não procedem.

Inicialmente, não obstante a fundamentação defensiva em sentido contrário, vejo que, diante de todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não existe dúvida de que o apelante realmente praticou o crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas.

Com efeito, os policiais militares, quando ouvidos na fase investigativa, narraram de forma segura, como os fatos se deram, já trazendo veementes indícios de que o acusado, ora apelante, transportava o entorpecente apreendido no momento da abordagem, produto este que seria destinado ao consumo de terceiras pessoas. Destaco:

“(...) QUE nesta noite, juntamente com o policial militar Charlys Brito Santa, durante patrulhamento pelo Bairro São Mateus, nesta cidade, foi avistado um cidadão dirigindo o carro VOLSWAGEN FOX vermelho e de placa EPT-9071, sendo emanado ordem de parada, saindo o motorista acelerando em fuga pelas vias públicas, colocando em risco a vida de todos. QUE foi feito acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados, com êxito em parar o carro na Rua 178 no mesmo bairro, sendo identificado pelo nome de MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA, QUE no percurso MARCOS dispensou algo, a após a abordagem foi feito busca no local e encontrado 01 (um) aparelho celular marca Redmi Xiaomi de cor roxa. QUE durante a revista no interior do veículo, foram encontradas 49 (quarenta e nove) porções de substancia análoga a Maconha e 01 barra da mesma substancia. QUE MARCOS VINICIUS passou a proferir palavras de ofensas contra os policiais (...)”
(Cesar Luis de Campos Curado, termo de depoimento, Id. 141790784, p. 7).

“(...) QUE Nesta noite, juntamente com o policial militar Cesar Luis de Campos Curado, avistaram um cidadão dirigindo o carro VOLSWAGEN FOX cor vermelho e de placa EPT-9071, durante patrulhamento pelo Bairro São Mateus, nesta cidade, sendo-lhe dado ordem de parada, saindo o motorista em alta velocidade pelas vias públicas. QUE foi feito acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados, com êxito em abordá-lo na Rua 178 no mesmo bairro, sendo tal pessoa identificada pelo nome de MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA, QUE no percurso MARCOS dispensou algo, a após sua abordagem foi feito busca no local e encontrado 01 (um) aparelho celular marca Redmi Xiaomi de cor roxa, e durante a revista no interior do veículo foram encontradas 49 (quarenta e nove) porções de substancia análoga a Maconha e 01 barra da mesma substancia. QUE MARCOS VINICIUS passou a proferir palavras de ofensas contra os policiais (...)”
(Charlys Brito Santa, termo de depoimento, Id. 141790784, p. 10).

No mesmo sentido, no relatório policial encartado aos autos (Id. 141790784, pp. 53-54), os investigadores de polícia
Anderson Alves Xavier
e
Davilson Carvalho Lima
consignaram que, após realizar diligências, obtiveram informações de que o apelante realmente comercializa drogas, além de cometer outros delitos. Veja-se:

“(...) Primeiramente, é de suma importância relatar que, as informações transcritas no relatório policial foram colhidas após
entrevistas com vários moradores
, que não quiseram ser identificados, pois tem medo de futura represália do suspeito.

(...)

Dando continuidade as diligências, encetamos as diligências até o local do fato criminoso, transcrito no Boletim de Ocorrência da PM, cito: Rua 178, Bairro São Matheus,
próximo ao ponto final
, Várzea Grande/MT.

No local citado, entrevistamos alguns usuários de drogas, que após tomar conhecimento da entrevista informaram que: o suspeito Marco Vinicius L. da Silva e conhecido na região; sabem que é usuário de drogas e vende pequenas porções de drogas no bairro e região e comete outros tipos de crimes.

Não souberam informar o endereço do suspeito, nem se ele participa de alguma organização criminosa
.

Por fim, ante os fatos expostos, a equipe conclui que o suspeito MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA,
é usuário de drogas e vende pequenas porções de entorpecentes no bairro e região, além de cometer noutros crimes
...”.

Corroborando os elementos de informação produzidas ainda em sede de inquérito policial, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Charlys Brito Santa
voltou a narrar o modo como ocorreu a prisão do apelante, deixando claro que ele realmente praticou o delito de tráfico de drogas:

“(...) eu recordo dos fatos, sim senhor, a gente tava em rondas ali pelas imediações da Imigrantes, da Imigrantes, quando a gente viu um Fox vermelho, vidro fumê, em atitude suspeita, adentrando ali para dentro do bairro, e ao tentar fazer a abordagem ai, o mesmo ai acelerou sentido para dentro do bairro, sentido para dentro do bairro, sendo abordado na principal, na principal lá do São Matheus, virando a esquina, onde o mesmo parou e foi abordado, a após a abordagem falou que estaria, estaria indo na casa de um cidadão para pegar um carregador dele, só que após a revisa ai, após a revista, retornou no local e pegou o celular no chão, e a quantidade de droga, com ele não tinha nada, mas ele estava muito nervoso, tornozelado, o mesmo tava muito nervoso, a todo o momento falando que não sabíamos com quem estávamos lidando, até o momento nós não tínhamos checado ele, nada, checado nada, ai na revista no veículo foi localizada lá aquela droga debaixo do banco, certo, e indagado o mesmo ai ele falou que não era dele aquela droga, posteriormente saiu um cidadão, saiu um cidadão dum portão, onde o mesmo falou, onde era a casa que ele ia buscar o carregador, e nisso o cidadão lá, eu fui perguntar se ele conhecia o sujeito que estava sendo abordado e ele falou que não lembrava dessa pessoa ai que estava sendo abordada, foi feita checagem do mesmo ai, ele constou muitas passagens por tráfico, eu mesmo não conhecia o mesmo, mas ai pelo apelido dele ai ele era um cabeça forte ai do Comando Vermelho no São Matheus, feita a abordagem a gente algemou o mesmo, a droga localizada, deslocamos para a base, onde foi deita a apreensão do veículo por direção perigosa...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 141790825).

O apelante, ao ser interrogado, ainda na fase inquisitorial, negou a prática delitiva, aduzindo que foi até a casa de um amigo para pegar seu carregador de telefone celular, instante em que os policiais lhe abordaram e passaram a exigir que desbloqueasse o aparelho de telefone, entretanto, como se negou, os militares o teriam levado até a base da polícia do bairro, local em que teriam lhe batido de leve com uma pá, além de “plantarem” a droga, dizendo que era de sua propriedade (termo de interrogatório, Id. 141790784, pp. 18-20).

Já em juízo, embora tenha mantido a negativa de autoria e consignado que a droga foi “plantada” pelos agentes públicos, o apelante apresentou versão parcialmente diversa, afirmando que ao parar em frente da residência do seu amigo os policiais lhe abordaram, instante em que puseram o seu celular para carregar na viatura e insistiram para que desbloqueasse o aparelho, entretanto, como se negou, um dos militares
“deu um murro na sua boca”
e logo lhe levaram para a base da polícia militar, local no qual lhe pressionaram novamente, e finalmente pegaram a droga que estava no local e disseram que
“iam lhe jogar a droga”
.

Ademais, aduziu que os policiais pegaram o seu dinheiro e que ainda “sumiram” com a sua Carteira Nacional de Habilitação (mídia – Id. 141790822).

Conquanto o acusado tenha negado a prática delitiva, buscando convencer que os policiais militares criaram a situação de flagrância, “plantando” os entorpecentes, a sua versão é deveras insubsistente, não bastando para afastar o robusto conjunto probatório que demonstra a prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto, ressalto que embora o apelante tenha afirmado que foi agredido pelos policiais militares, aduzindo em sede policial que levou golpes com uma pá, e em juízo que levou
“um murro na boca”,
o médico perito que o examinou consignou que não
“restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente”
(Id. 141790784, pp. 102), o que afasta as alegações de que foi agredido pelos militares.

Por outro lado, embora tenha tentado corroborar a sua versão de que os policiais militares estariam criando o flagrante para lhe prejudicar, aduzindo que os agentes públicos se apropriaram do seu dinheiro, o auto de apreensão contido no Id. 141790784, p. 12, demonstra que os agentes públicos registraram a apreensão do referido dinheiro, que foi entregue na delegacia de polícia.

Finalmente, a quantidade da droga apreendida também torna intrigante a versão defensiva, pois seria despropositado acreditar que os policiais iriam “plantar” 49 porções de maconha, além de um tablete da mesma droga, tudo para incriminá-lo falsamente, quando certamente quantidade muito menor de droga bastaria para tal fim.

Seguindo essa trilha, evidentemente, a quantidade do entorpecente apreendido, embora não seja determinante, denota claramente a traficância, e pouco importa aqui se o indivíduo não foi flagrado no ato da efetiva mercancia de drogas.

Assim, diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada ao acusado, não havendo dúvidas de que ele realmente praticou o delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser afastada a sua vaga e inverossímel negativa de autoria, que foi peremptoriamente desconstituída pelas provas citadas anteriormente.

No que tange à aplicação das reprimendas, verifico que embora a defesa tenha se insurgido contra a reprimenda basilar aplicada, ao argumento de que não seria possível a valoração negativa dos seus antecedentes criminais, me parece que a defesa não leu na íntegra a sentença, pois, na realidade o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao sentenciado, motivo pelo qual fixou a reprimenda no mínimo legalmente previsto, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
todas são favoráveis ao réu
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/200, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa...”
(Id. 141790856, p. 13).

Assim, considerando a fixação da reprimenda no mínimo legalmente previsto, obviamente não existe interesse recursal em relação à redução da pena-base, motivo pelo qual entendo despicienda maiores ilações sobre a matéria.

A defesa postula ainda a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante preencheria os requisitos legais entabulados no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre a matéria, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Conforme se observa, o dispositivo legal exige, como primeiro requisito, que o agente seja primário, logo, a reincidência do apelante, conforme ocorre no caso em análise, por si só, exclui a possibilidade de aplicação do benefício.

Logo, concluindo o magistrado singular que o acusado é reincidente em crime doloso, e que era monitorado eletronicamente no momento da prática do tráfico, fica evidenciada a sua dedicação ao crime, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, motivo pelo qual deve ser mantido o afastamento da referida causa de diminuição de pena.

Por todo o exposto, conheço do apelo e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Marcos Vinicius Leite da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023